Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Cumprimento de Sentença Processo N. 0725623-89.2019.8.07.0001 Exequentes MAURO LÁZARO GONZAGA JAYME Executados MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA e RICARDO CRUZ NETTO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intimado a informar sobre o veículo, o Executado afirmou que não houve a quitação integral do financiamento. Assim, requeira o Exequente o que entender pertinente, sob pena de suspensão da Execução, nos termos do art. 921, III, §1°, do CPC. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora